Tribunal: STJ
Processo: 0089179-14.2016.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215664 - RJ(2025/0193449-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
JULIANA JUNQUEIRA COELHO - MG080466
MAÍRA DE BRITTO DIAS LEITE - MG122008
FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - MG106495
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDIRECIONAMENTO
DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR
INCORPORAÇÃO.
OCORRÊNCIA
ANTES
DO
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
AO
FISCO.
PRESCRIÇÃO.
MARCO
INTERRUPTIVO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. No que se refere à nulidade da CDA, o Tribunal de origem
decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que se
delineou à luz do suporte fático-probatório constante nos autos,
cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
estampado na Súmula 7 do STJ.
3. A Primeira Seção, quando do julgamento dos Recursos Especiais
repetitivos n.
e
firmou a tese de que "a
1.848.993/SP
1.856.403/SP,
execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa
sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador
ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda
lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação
Documento eletrônico VDA54914283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b06de1c-3474-48f7-b06b-b43fbfa67f1a

da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio
jurídico não foi informado oportunamente ao Fisco" (Tema n.
1.049 do STJ).
4. No tocante à prescrição, a orientação do Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior no
sentido de que, antes da vigência da LC n.
apenas a
118/2005,
citação do executado interrompia a prescrição. Lado outro, após a
alteração do
parágrafo único, I, do CTN, pela novel
art. 174,
legislação, o marco interruptivo da prescrição é o despacho que
ordena a citação do devedor, desde que esse despacho tenha sido
proferido após 9/6/2005.
5. Não é possível conhecer do recurso especial no concernente à
alegada afronta aos arts. 9o e 24o da LINDB, uma vez que não há,
nas razões recursais, a necessária demonstração de como teria o
acórdão recorrido vulnerado esses dispositivos. Incide, na espécie,
o óbice contido na Súmula 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b06de1c-3474-48f7-b06b-b43fbfa67f1a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2215664 - RJ (2025/0193449-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
JULIANA JUNQUEIRA COELHO - MG080466
MAÍRA DE BRITTO DIAS LEITE - MG122008
FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - MG106495
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AFASTAMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
POR
INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO FISCO.
PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar
que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. No que se refere à nulidade da CDA, o Tribunal de origem decidiu
a questão ora ventilada com base na realidade que se delineou à luz
do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é
inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na
Súmula 7 do STJ.
3. A Primeira Seção, quando do julgamento dos Recursos Especiais
repetitivos n. 1.848.993/SP e 1.856.403/SP, firmou a tese de que "a
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa
sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador
ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado
em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão
de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi
informado oportunamente ao Fisco" (Tema n. 1.049 do STJ).
4. No tocante à prescrição, a orientação do Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior no
sentido de que, antes da vigência da LC n. 118/2005, apenas a citação
do executado interrompia a prescrição. Lado outro, após a alteração
do
parágrafo único, I, do CTN, pela novel legislação, o
art. 174,
marco interruptivo da prescrição é o despacho que ordena a citação
do devedor, desde que esse despacho tenha sido proferido após
9/6/2005.
5. Não é possível conhecer do recurso especial no concernente à
alegada afronta aos arts. 9o e 24o da LINDB, uma vez que não há, nas
razões recursais, a necessária demonstração de como teria o acórdão
recorrido vulnerado esses dispositivos. Incide, na espécie, o óbice
contido na Súmula 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por MAGNESITA
REFRATÁRIOS S.A. contra decisão de minha lavra, em que conheci parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, considerando que não há
negativa de prestação jurisdicional e incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ, Súmula 284 do
STF. (e-STJ fls. 1.127/1.137).
A agravante sustenta que há omissões relevantes na decisão recorrida,
visto que alegou que o Tribunal
deixou de analisar a ausência de análise de
a quo
precedente invocado, essencial para a validade da decisão e a nulidade da execução fiscal
por falta de intimação válida no processo administrativo de compensação.
Diz que a decisão agravada limitou-se a reproduzir trechos do
acórdão regional, sem demonstrar o efetivo enfrentamento das omissões apontadas nos
tópicos 5.1 e 5.2 do recurso especial, sem analisar a incorporação da Partimag em 2011 e
convalidação do processo administrativo cuja intimação foi enviada a endereço incorreto,
gerando revelia indevida, além de considerar válidas CDAs emitidas em 2013 contra
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

empresa já extinta, em afronta à Súmula 392 do STJ, e admitiu a interrupção da prescrição
por despacho citatório dirigido a sujeito inexistente, sem verificar a idoneidade exigida pelo
CPC/2015.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 7 à hipótese, esclarecendo
que em "nenhum momento o Recurso Especial pretendeu rediscutir provas. O que se busca
é a correta subsunção jurídica de fatos incontroversos, reconhecidos expressamente pelo
acórdão recorrido e pela própria decisão monocrática ora agravada" (e-STJ fl. 1.154).
Afirma que houve aplicação indevida do Tema 1.049 do STJ, requer
o afastamento da incidência da Súmula 83 do STJ e que, no caso concreto, discute-se a
nulidade da própria CDA, lavrada em 2013 após ciência da incorporação em 2011.
Aduz que houve aplicação da regra geral da LC 118/2005 sobre
interrupção da prescrição pelo despacho citatório, quando deveria se analisada a hipótese
dos autos, qual seja, o despacho de 2013 foi expedido contra a Partimag, já extinta desde
2008 e informada ao Fisco em 2011.
Registra que não há qualquer deficiência de fundamentação nas
razões recursais e que ficou demostrado no recurso especial, com base em passagens
expressas do acórdão recorrido, a afronta aos arts. 9o e 10 do CPC/15 e ao
da
art. 24
LINDB.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal em que se
objetiva a extinção da execução por insubsistência das certidões de dívida ativa.
Em primeiro grau de jurisdição, o Juízo da 11a Vara da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro julgou procedentes os embargos à execução para decretar a
prescrição dos créditos em execução.
O Tribunal Regional Federal da 2a Regional, ao analisar as apelações
interpostas por ambas as partes e a remessa necessária, deu provimento ao recurso
fazendário e julgou prejudicada a apelação da embargante. No que interessa, veja o que
está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 735/737):
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária
tida por interposta e da Apelação da União, que merecem ser providas, e da
Apelação da embargante, que não merece provimento.
2. Cuida-se de Remessa Necessária e Apelações interpostas pela UNIÃO
FEDERAL e pela embargante em face de r. sentença proferida que, nos autos de
Embargos à Execução Fiscal, declara a prescrição de créditos e extingue o
processo, nos termos do
II, do CPC, condenando a União ao pagamento
art. 487,
dos honorários advocatício, fixados conforme o artigo 20, §4o, do CPC/73.
3. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da prescrição dos créditos
cobrados pela Fazenda Pública e aos critérios utilizados para determinação de
honorários advocatícios.
4. Prescrição
De acordo com o caput do
do Código Tributário Nacional, a ação para a
art. 174
cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da
sua constituição definitiva.
O artigo 160 do CTN, por sua vez, determina que, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento de ofício, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança começa
a fluir trinta dias após a constituição do crédito tributário por meio da notificação
pessoal do devedor.
É cediço que o inciso I do parágrafo único do
do CTN, na redação
art. 174
anterior à Lei Complementar no 118/2005, estabelecia a citação pessoal feita ao
devedor como causa interruptiva da prescrição da ação para a cobrança do
crédito tributário. Não obstante, após a vigência da LC no 118/2005 o despacho
que ordena a citação passou a ter o efeito interruptivo da prescrição.
Nesse sentido é o julgamento do E. STJ,
julgado sob a
REsp no 999.901/RS,
sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia –
-C do
art. 543
CPC/73 e
do NCPC, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, D Je
art. 1.036
10/06/2009.
A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, na forma do
§1o, do CPC/73 e do
§1o, do NCPC, considerando a remissão à
art. 219,
art. 240,
norma processual, que vem a complementar à norma tributária, sendo que, com o
do NCPC, a prescrição passou a ser interrompida, em todos os casos,
art. 240
pelo despacho que ordenar a citação.
No presente caso, houve procedimento de verificação das obrigações tributárias
acerca de PIS e COFINS, culminando em lançamento de ofício sobre fatos
geradores ocorridos em dezembro de 2007 e vinculados à empresa PARTIMAG S
/A, incorporada pela embargante (Evento 1 - OUT9). Após a conclusão dos
processos administrativos no 15374.900.644/2009-75 e 15374.900.577/2009- 99
(Evento 1 - OUT6 e OUT7, dos autos originários), a sucedida (PARTIMAG) foi
notificada por AR em
(Evento 1 - OUT9, fl. 04, dos autos
28/01/2009
originários) e em
foi protocolada Execução Fiscal pela UNIÃO
19/07/2013
FEDERAL, com despacho citatório proferido em 01/10/2013.
A tentativa de citação não logrou êxito em razão de a empresa sucedida não ter
sido localizada no endereço informado, tendo a UNIÃO sido intimada desse fato
em
e determinada de ofício a suspensão do feito em
na
01/11/2013
07/01/2014,
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

forma do artigo 40 da
(Evento 1 - OUT5, fls. 13 a 16, dos
Lei no 6.830/1980
autos originários). A UNIÃO manifestou-se nos autos da Execução Fiscal
novamente em
requerendo a suspensão do feito na forma do
03/09/2015,
art. 792
do
por estar a embargante sob o regime do parcelamento de débitos, o
CPC/1973
que foi deferido em
(Evento 1 - OUT5, fls. 18 e 24, dos autos
04/09/2015.
originários). A embargante compareceu voluntariamente e se manifestou nos
autos em
para apresentar apólice de seguro e garantir o Juízo, sendo
02/06/2016
tida por citada em decisão do Juízo a quo (Evento 1 - OUT5, fls. 28/29, dos autos
originários) Desse modo, considerando que os créditos ora executados não foram
impugnados administrativamente, a constituição deles ocorreu em 27/02/2009,
trinta dias após a ciência da notificação, ocorrendo a interrupção da prescrição
com o despacho citatório em
proferido dentro do prazo
01/10/2013,
prescricional, de modo que não há que se falar em prescrição dos créditos em
questão. Ressalte-se que a o despacho citatório é suficiente para a interrupção da
prescrição, não sendo requisito legal que a citação seja posteriormente efetivada,
sendo nesse sentido a jurisprudência pacífica do E. STJ: [...]
Conclui-se, portanto, que merece reforma a r. sentença para afastar o
reconhecimento da prescrição dos créditos referentes aos processos
administrativos no 15374.900.644/2009-75 e 15374.900.577/2009-99 e rejeitar os
Embargos à Execução Fiscal.
[...]
Todavia, descabe a condenação da embargante em honorários sucumbenciais, em
razão dos encargos legais do Decreto-
substitutivos dos
Lei 1.025/1969,
honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal (Verbete no 168, da
Súmula do TFR). Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO À
REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO DA UNIÃO para reformar a r.
sentença e julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, assim como
JULGAR PREJUDICADA à Apelação da embargante​.

Conforme assentado na decisão agravada, não há negativa de
prestação jurisdicional, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Não procede a alegação de ausência de enfrentamento de precedente
específico ou de análise da nulidade da execução por falta de intimação válida. Verifica-se
que a Corte de origem foi clara ao abordar a suposta nulidade da CDA e a alegada falta de
intimação, afastando tais teses ao reconhecer que os créditos foram regularmente
constituídos por declaração da própria contribuinte e que a intimação se deu de forma
válida. Do mesmo modo, examinou a questão da incorporação, aplicando o Tema 1.049 do
STJ para concluir pela validade tanto da CDA quanto do despacho citatório.
Reitera-se que foi aplicado o Tema 1.049 do STJ, porquanto o
lançamento em nome da empresa sucedida permanece válido diante da ausência de
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

comunicação tempestiva da incorporação. Por fim, o acórdão recorrido reconheceu o
despacho de 2013 como causa interruptiva da prescrição, nos termos da LC 118/2005.
Para maiores esclarecimentos, confira-se o seguinte trecho do voto
proferido no exame dos embargos de declaração (e-STJ fls. 891/892):
A parte embargante objetiva, com a interposição do recurso, que sejam
apreciadas as seguintes questões: (i) nulidade da CDA; (ii) ausência de intimação
no processo administrativo; (iii) prescrição do crédito; e (iv) compensação em
sede de Embargos à Execução.
Não assiste razão à recorrente, uma vez que o voto condutor analisou
suficientemente a matéria, não restando caracterizado qualquer vício que
necessite ser sanado.
Da leitura do referido voto, observa-se ter havido expressa manifestação acerca
da tese da nulidade da CDA, afastando-a, de sorte que não há que se falar em
falta de responsabilidade da embargante pelos créditos devidos, tendo em vista
que a incorporação ocorreu em
enquanto que as CD As são relativas
20/02/2008,
às competências 12/2007.
Outrossim, conforme precedente do Eg. STJ já referenciado no voto embargado,
se a incorporação ocorre antes do lançamento e não foi oportunamente
informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da
contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de
modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa
incorporadora.
Assim, não há nulidade na CDA, considerando que foi constituída em nome da

empresa que praticou o fato gerador. Ademais, na incorporação empresarial, a
sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo
em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a
então contribuinte.
No que tange à alegada omissão acerca da ausência de intimação no processo
administrativo, também não assiste razão a embargante, pois o v. acórdão expôs
que os "créditos executados são objeto de declarações de compensação não
homologadas administrativamente, portanto, constituídos por declaração da
própria contribuinte, não havendo que se falar em ausência de intimação ou
intimação enviada em endereço incorreto". Ademais vale ressaltar, quanto à
ausência de intimação do contribuinte acerca da não homologação da
compensação, que o conjunto probatório produzido nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal comprova que o contribuinte foi intimado do despacho
decisório que indeferiu seu pedido de homologação, possibilitando-lhe a
realização do pagamento administrativo ou a apresentação de manifestação de
inconformidade, prevista no
§11, da
(Evento 1, dos
art. 74,
Lei no 9.430/96.
embargos).
Quanto à prescrição, o v. acórdão consignou que a matéria já havia sido
analisada, posto que "o v. condutor analisou suficientemente a matéria recorrida,
concluindo esta Eg. Turma que a Execução Fiscal foi regularmente ajuizada, os
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

créditos executados não foram impugnados administrativamente, constituídos,
portanto, em
trinta dias após a ciência da notificação, ocorrendo
27/02/2009,
a interrupção da prescrição com o despacho citatório em
proferido
01/10/2013,
dentro do prazo prescricional, de modo que não há que se falar em prescrição dos
créditos em questão".
Por fim, no que tange à compensação em sede de Embargos à Execução, o v.
acórdão concluiu pela impossibilidade de reconhecer a compensação indeferida
na esfera administrativa em sede de Embargos à Execução Fiscal.

Por tudo que se apresenta, não se vislumbra nenhum equívoco ou
deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o
Tribunal apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento,
não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Quanto à alegada contrariedade ao disposto nos arts. 202, II e III, 203
do CTN e no
o, § 5o, II, da
art. 2
Lei n. 6.830/1980, verifica-se, no acórdão recorrido, que o

Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que se delineou à
luz do suporte fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do
recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
De fato, esta Corte Superior tem entendido incabível o exame do
preenchimento dos requisitos da CDA, por demandar o reexame de provas.
Nessa linha, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DA PARTE.
SANEAMENTO DO VÍCIO. REEXAME.
FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ.
DA CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PROCESSO
SÚMULA 283/STF.
ADMINISTRATIVO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE.
PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CDA. CERTEZA E
LIQUIDEZ. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
DÍVIDA
SÚMULA 7/STJ.
DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ADOÇÃO DAS RAZÕES DE
DECIDIR DO
PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO
TEMA 639/STJ.
CÓDIGO CIVIL DE 1916. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
5. Modificar o entendimento do acórdão recorrido acerca da certeza e da liquidez
da certidão de dívida ativa (CDA) demandaria o reexame das provas carreadas
aos autos, o que é vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
desta Corte de que, em se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não
tributária, aplicam-se as razões de decidir do julgamento do Tema 639 do STJ e
adota-se o prazo prescricional de 20 anos previsto no Código Civil de 1916,
conforme o
observando-se o
o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal
art. 177,
art. 2
(LEF), bem como a regra de transição prevista no
do Código Civil
art. 2.028
vigente.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.687.903/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/11/2024,
22/11/2024. .

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO CUJA REVISÃO DEPENDE DO REEXAME DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
[...]
2. No que se refere à tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa - CDA, o
conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, sem reexame
fático-probatório, não há como se revisar o acórdão recorrido, o qual concluiu
pela inexistência de vícios no título executivo. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp 2.516.470/PE,
Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
28/8/2024).

No que se refere à ausência de intimação válida para defesa
administrativa, a Corte Regional concluiu que "os créditos ora executados são objeto de
declarações de compensação não homologadas administrativamente, portanto, constituídos
por declaração da própria contribuinte, não havendo que se falar em ausência de intimação
ou intimação enviada em endereço incorreto" (e-STJ fl. 800).
Além disso, aplicou-se o Tema 1.049 do STJ à hipótese,
esclarecendo que "a empresa executada foi incorporada em 2008, após os fatos geradores
(2007), e, não obstante a constituição do crédito ter ocorrido após a incorporação, em 2009,
o negócio jurídico somente foi informado ao Fisco em
" (e-STJ fl. 800).
28/12/2011
De fato, a Primeira Seção, quando do julgamento dos Recursos
Especiais repetitivos n. 1.848.993/SP e 1.856.403/SP, firmou a tese de que "a execução
fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito
tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e
ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado
oportunamente ao Fisco" (Tema n. 1.049 do STJ).
Para estabelecimento dessa tese, a Primeira Seção decidiu pela: (i)
validade do lançamento em nome de empresa já extinta, em face da incorporação não
informada oportunamente ao fisco; (ii) possibilidade de imediato redirecionamento da
execução fiscal contra a empresa incorporadora, sem a necessidade de modificação da
CDA.
Especificamente em relação ao primeiro ponto, o Colegiado assentou:
A interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela
que o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por
incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois
dessa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de
então é que a administração tributária saberá da modificação do sujeito passivo e
poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora
e cobrar dela, sucessora, os créditos já constituídos (art. 132
(art. 121 do CTN)
do CTN). [Grifos no original]
Nesse mesmo sentido:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO
AUTOMOTOR – IPVA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL,
POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM
PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
DESNECESSIDADE.
1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo
tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de
terceiro (sucedida), consoante inteligência do
do CTN - cuidando-se de
art. 132
imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos
da sucedida, assim expressamente determinada por lei - e, por isso, pode ser
acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor.
2. Se o fato gerador ocorre depois da incorporação mas o lançamento é feito
contra a contribuinte/responsável originária, não há falar em necessidade de
alteração do ato de lançamento, porque a incorporação não foi oportunamente
comunicada, não podendo o incorporador obter proveito de sua própria torpeza.
3. A efetiva comunicação aos órgãos/entidades competentes, pela incorporadora,
da ocorrência da incorporação da sociedade empresária proprietária do veículo é
o exato momento em que o fisco toma conhecimento do novo sujeito passivo a
ser considerado no lançamento, razão pela qual, in casu, esse momento deve ser
entendido, para fins tributários, como a data do ato da incorporação (arts. 123 e
132 do CTN).
4. Embargos de divergência providos.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp n. 1.695.790/SP,
julgado em
DJe de
)
13/3/2019,
26/3/2019.
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA
EMPRESA QUE FOI INCORPORADA. INCORPORADORA QUE DEIXOU
DE INFORMAR AO DETRAN SOBRE ALTERAÇÃO NA TITULARIDADE
DO BEM MÓVEL.
DA LEI PAULISTA 13.296/2008.
ART. 34
OBRIGATORIEDADE.
RETIFICAÇÃO
DO
POLO
PASSIVO.
DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO
COMPORTA A APLICAÇÃO DA
CONTEXTO FÁTICO-
SÚMULA 392/STF.
PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
EXEGESE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBLIDADE.SÚMULA 280/STF
[...]
5. No julgamento dos
consagrou-se que a sucessão
EREsp 1.695.790/SP,
empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito
passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa
sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Inexistindo
comunicação adequada, antes da notificação do lançamento, aos órgãos
cadastrais competentes (que podem ser, além do Detran, órgãos específicos da
Administração Fazendária, conforme eventual disciplina da legislação tributária
do ente tributante), a hipótese enseja responsabilidade tributária automática da
empresa incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente
público credor.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.756.765/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
29/3/2021,
6/4/2021.
Assim, mostra-se correta a aplicação da Súmula 83 do STJ ao caso.
No tocante à prescrição, a orientação do Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que, antes
da vigência da LC n. 118/2005, apenas a citação do executado interrompia a prescrição.
Lado outro, após a alteração do
parágrafo único, I, do CTN, pela novel
art. 174,
legislação, o marco interruptivo da prescrição é o despacho que ordena a citação do
devedor, desde que esse despacho tenha sido proferido após 9/6/2005.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
CPC/1973
CITAÇÃO REALIZADA MAIS DE CINCO ANOS APÓS A CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REGIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC
118/2005.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que
foi contrário aos interesses da recorrente.
3. No regime anterior à vigência da LC 118/2005, o despacho de citação do
executado não interrompia a prescrição do crédito tributário, uma vez que
somente a citação válida era capaz de produzir tal efeito.
4. Na hipótese dos autos, a ação foi ajuizada em 23.6.1994 e a citação editalícia
se deu apenas em 16.9.2004, mais de cinco anos após o ajuizamento da ação, o
que conduz ao reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
5. Recurso Especial não provido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1.702.018/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
24/10/2017,
19/12/2017).
Aqui, o Tribunal de origem consignou que "os créditos ora
executados não foram impugnados administrativamente, a constituição deles ocorreu em
trinta dias após a ciência da notificação, ocorrendo a interrupção da
27/2/2009,
prescrição com o despacho citatório em 1o/10/2013, proferido dentro do prazo
prescricional, de modo que não há que se falar em prescrição dos créditos em
questão" (e-STJ fl. 736).
Diante desse contexto, a decisão agravada não merece reparos, pois
bem aplicou as Súmulas 7 e 83 do STJ, porquanto, além de o acórdão recorrido estar em
conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há como
revisar a conclusão adotada pela decretação da prescrição, sem o reexame de fatos e de
provas.
Ademais, de fato, é inviável o conhecimento recurso especial no
concernente à alegada afronta aos arts. 9o e 24o da LINDB, uma vez que não há, nas
razões recursais, a necessária demonstração de como teria o acórdão recorrido
vulnerado esses dispositivos, ante a incidência do óbice da Súmula 284 do STF,
devidamente empregada no ponto.
Por fim, cabe destacar que "o não conhecimento do especial pelo
conduto da alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise
do alegado dissídio pretoriano" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp n. 1.601.154/PR,
SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
.

27/2/2018,
6/4/2018)
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:25
Código de Controle do Documento: af300a95-1d7e-4fe6-8195-fa6e05206f38

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.215.664 / RJ
Número Registro: 2025/0193449-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00891791420164025101 891791420164025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
JULIANA JUNQUEIRA COELHO - MG080466
MAÍRA DE BRITTO DIAS LEITE - MG122008
FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - MG106495
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A
ADVOGADOS : SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
JULIANA JUNQUEIRA COELHO - MG080466
MAÍRA DE BRITTO DIAS LEITE - MG122008
FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - MG106495
Documento eletrônico VDA54843827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: d57c8038-54b8-4c56-af0b-6bff6c9dec31

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: d57c8038-54b8-4c56-af0b-6bff6c9dec31